Tribunal: TJES
Processo: 5003075-41.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-41.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR CARDOSO SANTOS
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003075-41.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
JOÃO VICTOR CARDOSO SANTOS.

RECORRIDO:
BANCO INTER S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO.
BAIXA NA RESTRIÇÃO DENTRO DO PRAZO
. ENTENDIMENTO SUMULADO. SÚMULA 548 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por JOÃO VICTOR CARDOSO SANTOS em face de BANCO INTER S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que a requerida realizou conduta ilícita, na medida em que inseriu indevidamente seu nome em cadastro restritivo de crédito, não obstante o regular pagamento do débito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
8. Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral. Sem ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei 9.099/95)..

Irresignada com a sentença proferida no ID 5253466, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a negativação permaneceu de forma indevida, bem como continuou sendo cobrado após o adimplemento do débito. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que seu nome foi inserido no sistema de proteção de crédito, apesar do débito estar devidamente quitado.

Entretanto, restou comprovado nos autos que
a baixa na restrição impugnada foi realizada em 26/09/2022
(ID 5253464),
segundo dia útil subsequente ao pagamento
ocorrido em 22/09/2022
(ID 5253438).

Nesse sentido, constata-se que a conduta do recorrido está em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a baixa na restrição ocorreu no segundo dia útil imediato à quitação do débito. Senão vejamos:

Súmula 548 do STJ:
“
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes
no prazo de cinco dias úteis
, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”. (g.n)

Ademais,
nas imagens juntadas pelo autor (IDs 5253440 e 5253439)
não há nenhuma indicação de que foi feita a inscrição no cadastro restritivo de crédito, mas tão somente que as contas estão atrasadas e que a empresa ofereceu um desconto para que fossem quitadas.

Destarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)